Tribunal: TJSP
Processo: 1001730-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Seguro de veículo. Os elementos reunidos nos autos demonstram que, na transferência das apólices para seguradora ré, a proposta enviada pela autora, sobre a qual a seguradora tinha 15 dias para se manifestar, previa a cobertura para acessórios, e que caso não houvesse aceitação, a seguradora disponibilizaria cobertura ao veículo por mais 2 dias úteis a contar da ciência formal da recusa, que não

Ementa:
Seguro de veículo. Os elementos reunidos nos autos demonstram que, na transferência das apólices para seguradora ré, a proposta enviada pela autora, sobre a qual a seguradora tinha 15 dias para se manifestar, previa a cobertura para acessórios, e que caso não houvesse aceitação, a seguradora disponibilizaria cobertura ao veículo por mais 2 dias úteis a contar da ciência formal da recusa, que não ficou comprovada no caso. Além disso, como o seguro englobou vários veículos da frota da autora e parte das apólices foram emitidas com a cobertura para acessórios e parte das apólices foram emitidas sem a referida cobertura, o reconhecimento do dever de indenizar era medida que se impunha.
Todavia, o pagamento da indenização deve obedecer aos limites da apólice, razão pela qual a franquia prevista é devida.
A atualização monetária é devida desde o aviso de sinistro, a fim de recompor o poder aquisitivo da moeda, que se perde em decorrência do processo inflacionário.
Recurso parcialmente provido.